Tribunal: TJDFT
Processo: 0704040-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704040-41.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NELSON TIODORO DE JESUS AGRAVADO: ELI JOSE DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por NELSON TIODORO DE JESUS contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de ELI JOSÉ DOS SANTOS: “I. O pleito da parte exequente, quanto à utilização do sistema CNIB para aposição de indisponibilidade sobre eventuais bens encontrados em nome da parte executada, deve ser indeferido. No processo de execução, os atos constritivos sobre bens são arresto ou penhora, os quais asseguram ao credor a prioridade sobre os bens constritos (art. 905, inc. I, do CPC). A decretação de indisponibilidade de bens tem caráter cautelar, assecuratório de um resultado final, o que não se coaduna com a finalidade da execução, de excussão de bens para quitação de um débito. Ademais, não há fundamento legal para a decretação de indisponibilidade de bens no bojo de execução singular, pois se verifica que a legislação prevê especificamente a determinação de indisponibilidade de bens em outas hipóteses, todas em caráter cautelar, que não em processo de execução singular, como no caso de ação de responsabilização pessoal dos sócios pela falência de empresa de responsabilidade limitada, prevista no art. 82, §2o, da Lei n.o 11.101/2005 (Lei de Falências), a indisponibilidade de bens do investigado por ato de improbidade administrativa (art. 7o da Lei n.o 8.429/1992), a indisponibilidade de bens de administradores de instituições financeiras sob intervenção (art. 36 da Lei n.o 6.024/1974), a indisponibilidade dos bens dos administradores de operadoras de plano de saúde em regime de direção fiscal ou liquidação extrajudicial (art. 24-A da Lei n.o 9.656/1998), etc. Pelos motivos expostos, indefiro o pleito de utilização do CNIB para indisponibilização de bens da parte executada. II. Segundo o art. 921, III e § 1o do CPC, suspende-se a execução pelo prazo de 01 (um) ano quando não for localizado bens penhoráveis, durante o qual se suspenderá a prescrição. No caso dos autos, o Juízo esgotou as diligências pelos sistemas disponíveis para busca de bens. A parte exequente, intimada, não logrou apontá-los. Deve ter início, portanto, a suspensão processual. Atente-se que, findo o prazo supra sem que o exequente logre êxito em indicar bens penhoráveis, começará automaticamente o prazo suspensivo de 01 ano previsto no art. 921, III, do CPC, conforme nova redação dada pela Lei no 14.915/2021: Art. 921. Suspende-se a execução: (...) III – quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis. (...) § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. (...) §4o. O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única, vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo. § 4o-A. A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz. Portanto, repise-se, o marco inicial da suspensão processual é a intimação do autor quanto à não localização dos bens penhoráveis ou, caso as pesquisas revelem possíveis bens, do decurso do prazo para indicação de bens à penhora; não a decisão que declara a suspensão processual. Findo o prazo de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional intercorrente, quando os autos devem ser arquivados sem baixa na distribuição. Ante o exposto, suspendo o curso do feito pelo prazo de 1 (um) ano, na forma do art. 921, III, § 1o do CPC.” O Agravante sustenta (i) que “as pesquisas eletrônicas para localizar bens passíveis de penhora restaram infrutíferas no feito (id. 222626912), de maneira que todas as medidas de contrição judicial típicas foram realizadas nos autos”; (ii) que “é possível a busca eletrônica por meio do sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) para localizar e decretar a indisponibilidade de bens imóveis nos autos, na forma do art. 139, IV do CPC”; (iii) que “as medidas constritivas atípicas são lícitas na execução quando esgotados todos os meios típicos nos autos, ante a sua natureza subsidiária, como é a hipótese nos autos”; (iv) que “o Poder Judiciário não pode criar entraves para a recuperação do crédito exequendo, já que o agravante aguardou por muito tempo sem receber o crédito do agravado, de modo que deve ser satisfeito na integralidade de seu crédito”; e (v) que “Há, também, perigo na demora na prestação jurisdicional, visto que o agravado pode dilapidar seu patrimônio em pouquíssimo tempo, de maneira que o agravante não pode aguardar até o deslinde da causa para ter os efeitos da decisão de mérito no feito”. Conclui que “a decisão do juízo de primeiro grau deve ser afastada nos autos para ser determinada a constrição judicial de indisponibilidade via sistema do CNIB”. Requer a antecipação da tutela recursal para “determinar a busca eletrônica por meio do sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) para localizar e decretar a indisponibilidade de bens imóveis nos autos” e sua confirmação ao final. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A legislação em vigor, especialmente à luz dos artigos 772, inciso III, e 773 do Código de Processo Civil, favorece a intercessão judicial com vistas à localização de bens penhoráveis. Todavia, a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, criada pelo Provimento 39/2014, do Corregedor Nacional de Justiça, para “recepcionar comunicações de indisponibilidade de bens imóveis não individualizados”, não comporta utilização como instrumento de pesquisa de imóveis para fins de penhora. Não se vislumbra, portanto, no plano da cognição sumária, a probabilidade do direito da Agravante. Além disso, também é possível divisar risco de dano, pois não foi alegado nem demonstrada a urgência na consecução da medida e, pelo teor da decisão agravada não é possível concluir pelo risco de extinção do feito até o julgamento do recurso ou por qualquer outro prejuízo processual ao Agravante. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília/DF, 12 de fevereiro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator